Tribunal: TJES
Processo: 5000262-85.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-85.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: AVANI SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APE
LAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE VIANA -
EXTINÇÃO DE OFÍCIO - VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, citada pelo magistrado na sentença, passou a exigir um valor de crédito tributário mínimo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para propositura de execução fiscal, bem como autorizou a Procuradoria Municipal requerer a desistência das ações que não atendessem o referido valor mínimo. Ocorre que, não obstante

2. Não obstante a conclusão do magistrado sentenciante, não logrei localizar nos autos qualquer indício de que o valor dos débitos em nome do executado, após a pertinente atualização, seriam inferiores ao valor constante da lei local.

3. Por não ter sido oportunizada nos autos a manifestação do Município antes de proferida a sentença, o recorrente acostou em apelação certidão de débitos com os valores corrigidos superando o valor constante da lei municipal.

4. Desta feita, revela-se inequívoco o “
error in procedendo”
do juízo originário ao proferir sentença extintiva sem prévia intimação da parte autora bem como inobservando o valor atualizado da dívida face a previsão da legislação local.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a sentença de id. 5713495 proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que extinguiu o feito executivo fiscal com fulcro no art. 924, inciso IV do CPC por se tratar de débito inferior ao que a lei local dispensa a cobrança judicial e autoriza a desistência da execução fiscal.

O Município exequente interpôs o presente recurso (id. 5713497) aduzindo, basicamente, nulidade da sentença proferida em ofensa ao princípio da não-surpresa e por tratar-se de débito supera o valor mínimo previsto na lei local.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000262-85.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO:
AVANI SILVA SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE VIANA contra a sentença de id. 5713495 proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que extinguiu o feito executivo fiscal com fulcro no art. 924, inciso IV do CPC por se tratar de débito inferior ao que a lei local dispensa a cobrança judicial e autoriza a desistência da execução fiscal.

O Município exequente interpôs o presente recurso (id. 5713497) aduzindo, basicamente, nulidade da sentença proferida em ofensa ao princípio da não-surpresa e por tratar-se de débito supera o valor mínimo previsto na lei local.

Pois bem.

A Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, citada pelo magistrado na sentença, passou a exigir um valor de crédito tributário mínimo de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para propositura de execução fiscal, bem como autorizou a Procuradoria Municipal requerer a desistência das ações que não atendessem o referido valor mínimo.

Senão vejamos o texto legal:

Art. 1º Fica dispensado o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (Redação dada pela Lei nº 3190/2021)

[...]

Art. 2º Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

Não obstante a conclusão do magistrado sentenciante, não logrei localizar nos autos qualquer indício de que o valor dos débitos em nome do executado, após a pertinente atualização, seriam inferiores ao valor constante da lei local.

Por não ter sido oportunizada nos autos a manifestação do Município antes de proferida a sentença, o recorrente acostou em apelação certidão de débitos com os valores corrigidos, que totalizam montante superior ao valor constante da lei municipal.

Ademais, oportuno mencionar que ao tempo do ajuizamento da ação (2015) se encontrava em plena vigência o Decreto Municipal nº 255/2014 com previsão semelhante de dispensa de cobrança de débitos inferiores a R$1.000,00 (mil reais). Assim, na ocasião já seria legalmente possível a propositura, eis que o valor do débito das CDA’s era de R$ 1.995,44 (um mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Desta feita, revela-se inequívoco o “
error in procedendo”
do juízo originário ao proferir sentença extintiva sem prévia intimação da parte autora bem como inobservando o valor atualizado da dívida face a previsão da legislação local.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 05/09/2023:

Acompanho o E. Relator.